Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. TEMA 1.051 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, os recorrentes apontam omissão no acórdão no que se refere ao encerramento da recuperação judicial. Argumentam, ainda, que não foi apreciado o pedido de condenação solidária, portanto, a fase executório deve prosseguir com relação aos demais executados.
2. As alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado concluiu que o crédito dos autores deve ser submetido às regras do processo recuperacional, ainda que a sentença que o reconheceu seja posterior ou gere efeitos posteriores, sendo relevante destacar que há menção expressa no sentido de que “a extinção do processo de recuperação é questão que deve ser submetida ao juízo concursal, que é competente para deliberar sobre o tema de forma exclusiva”
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.